Tribunal: TJSP
Processo: 2234701-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recuperação Judicial - Impugnação de crédito acolhida – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade - Possibilidade – Exegese do disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC de 2015 – Majoração – Descabimento – Recurso desprovido.